Tribunal: STF
Processo: RE 1400634
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE NA ACADEMIA DE POLÍCIA. NATUREZA JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO E DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - TETO CONSTITUCIONAL - REMUNERATÓRIO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUOU DE FORMA TRANSITÓRIA NA FUNÇÃO DOCENTE EM UNIDADES DE ENSINO DA INSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍNCULOS DISTINTOS A CARACTERIZAR CUMULAÇÃO DE CARGOS - REDUTOR SALARIAL CALCULADO DE FORMA ISOLADA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E A RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIADE CORRENTE DO MAGISTÉRIO - INADMISSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA - RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA SPPREV PROVIDOS” (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b e os incs. XI e XVI do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assevera que “o cargo de Coronel PM e o de Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco devem ser considerados isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório, aplicando-se a regra prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da CF/88 que admite a cumulação de cargos” (fl. 3, e-doc. 13).



    Sustenta que “esta C. Corte sedimentou o entendimento de que a cumulação de cargos possibilita a instituição de tetos remuneratórios isolados, sendo certo que a Administração não poderia considerar a remuneração de forma global, sob pena de se reconhecer o enriquecimento ilícito do Poder Público“ (fl. 4, e-doc. 13).



    Argumenta que, “muito embora o exercício da função de professor na Polícia Militar tenha se dado em razão da ocupação de posto de Oficial da Polícia Militar pelo impetrante, cada função denota um vínculo distinto – estando presentes, no exercício de cada uma delas, os requisitos de uma relação de trabalho – não havendo razão alguma para a Fazenda Pública simplesmente neutralizar honorários que decorrem de fatos geradores distintos” (fl. 11, e-doc. 13).



    Pede “seja o presente recurso recebido, processando-o para julgamento, para dele conhecer e prover para cassar o v. acórdão combatido, devolvendo os autos à origem para que análise a causa sob a perspectiva do Tema 377 do Colendo STF. Em outros termos, é necessário que a Câmara de origem recorrida se adeque aos precedentes vinculantes exarados pela Suprema Corte, reconhecendo-se a violação ao art. 37, XVI, ‘b’, da CF/88. Subsidiariamente, em estrita observância aos princípios da celeridade e economia processual, requer o recorrente que a ação seja julgada procedente nos estritos termos da exordial” (fl. 15, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017).



    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012) 



    6. Na espécie vertente, ao analisar a natureza jurídica da remuneração e o vínculo do recorrente com a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, o Tribunal de origem assentou:



    “Oportuno esclarecer, desde logo, que, diferentemente do quanto aduz o autor, a situação por ele vivenciada (e narrada nos presentes autos) não corresponde à típica hipótese de ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS, na forma do permissivo contido nas alíneas do inciso XVI, do art. 37, da CF/88, mas à singela cumulação das atribuições inerentes à FUNÇÃO de Professor na Polícia Militar com aquelas correspondentes ao cargo de Coronel. (…)



    Note-se que a função de professor em órgãos de ensino Polícia Militar corresponde a mera atividade-extra (e não outro cargo autônomo), passível de ser executada por ‘servidor da administração direta do Estado, devidamente credenciado’ (art. 1º, caput, do Decreto Estadual nº 40.661/1996) ou, ainda, por pessoas ‘convidadas’ (art. 2º), cuja remuneração se dará por meio de ‘honorários’ (art. 1º, caput, do Decreto Estadual nº 40.661/1996 c.c. art. 124, inciso VIII, do Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo LE nº 10.261/1968)’.



    (…) ‘Não por outra razão, ainda que a admissão para o exercício desta função pressuponha prévio processo seletivo (que não se confunde com concurso público), a contraprestação pecuniária devida pelo seu exercício é adimplida juntamente com os vencimentos do cargo ocupado pelo servidor, evidenciando, assim, a inocorrência de constituição de novo vínculo funcional que pudesse representar a alegada acumulação de cargos.



    Em consequência, a matéria aqui controvertida não se confunde com aquela já decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, conferir o RMS nº 33.171, 1ª Seção, Rel. Min. MAUROCAMPBELL MARQUES, j. 25.02.2016), nem à afetada ao rito da repercussão geral (art. 1.030, do CPC/2015), junto ao Excelso Pretório Tema nº 377, RE n. 612.975 -, julgada em 27.04.2017: ‘TETO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’



    Nem se cogite, ad argumentandum, a tese de que haveria lícita cumulação de cargo de professor com outro técnico/científico, de acordo com o que dispõe a alínea b, do inciso XVI, da CF/88. Como visto, o autor não ocupa CARGO de professor, mas uma FUNÇÃO ATIVIDADE; igualmente, o cargo cumulado de Coronel, com a devida vênia de entendimentos em sentido contrário, não corresponde a cargo técnico ou científico, assim considerados, respectivamente, aqueles que ‘indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções’ ou que ‘dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico’. 



    Ato contínuo, também se mostra relevante a consideração de que, contrariamente ao caso dos magistrados, inexiste legislação infraconstitucional que permita a não consideração da totalidade dos vencimentos do Coronel, ainda que acrescidos de outras vantagens pelo exercício de outras funções eventuais/temporárias compatíveis como cargo, para fins de consideração do [sub] teto remuneratório.’ 



    ‘Em vista destas razões, imperiosa a conclusão no sentido de que, exceto o cargo de provimento efetivo de Coronel da Polícia Militar, não titulariza o autor qualquer outro cargo público, de modo que a análise a respeito da incidência, ou não, do [sub] teto remuneratório sobre o valor de seus vencimentos deve considerar a integralidade destes, ainda que em sua composição estejam contempladas as contraprestações pecuniárias devidas em decorrência de atribuições permanentes (Coronel) e/ou temporárias (Assistente de Professor) do servidor” (fls. 3-6, e-doc. 11).



    Rever a conclusão sobre a natureza jurídica da remuneração e do vínculo do recorrente com a Academia de Polícia Militar do Barro Branco demandaria a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Estadual n. 40.661/1996 e Lei estadual n. 10.261/1968), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. INSTRUTOR OU DOCENTE NA ACADEMIA DE POLÍCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.387.782, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.6.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, ‘B’, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.306.692-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.324.982-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 5.12.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. LCE 96/2010. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo em face das funções desempenhadas pela servidora, exija-se o reexame de legislação local aplicável à espécie (LCE 96/2010). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.171.254-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de cargos públicos. Art. 37, XVI, b, da CF de 1988. 2. Definição das funções de magistério. ADI 3.722. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, para a definição da natureza das atividades desenvolvidas pela agravada. Impossibilidade em sede recursal extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 813.081-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.388.058, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.375.251, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.5.2022; ARE n. 1.375.343, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2022; ARE 1.387.801, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.6.2022; e RE n. 1358.228, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.12.2021 .



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora